Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-71.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CAPACIDADE CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Atestando o laudo pericial a capacidade laborativa do autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

2. É devido auxílio-acidente ao segurado vítima de acidente de trabalho que teve reduzida a capacidade de exercer as atividades laborativas habituais, nos termos do artigo 86, caput, e § 1o, da Lei 8.213/91.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.